Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelada, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na queixa-crime, para condená-la como incursa nas penas do art. 345 do CP, aplicando-lhe uma pena restritiva de direitos.
II. A sentença foi proferida em 06/02/2023, sendo o prazo limite para interposição de recurso em 27/02/2023. Verifica-se que a querelada interpôs o recurso de apelação em 24/02/2023 e apresentou as razões de apelação somente em 16/03/2023.
III. Não se aplica o artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal no âmbito dos juizados especiais, sendo que o termo a quo da contagem do prazo recursal é a data da intimação da sentença, cujo lapso temporal não conta com fator suspensivo ou interruptivo, direta ou indiretamente, sobretudo para fins de fracionamento de atos processuais, a exemplo da interposição num dia e juntada das razões em outro mês. Quando muito, poderia se admitir esse fracionamento, em eventual falta de observância à preclusão consumativa, se dois atos tivessem ocorrido dentro do limite recursal de dez dias, o que não ocorreu nos autos.
IV. Conforme a específica previsão do artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Esta é a norma, portanto, a ser aplicada no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, em razão do princípio da especialidade. Precedentes desta turma: (Acórdão 1315413, DJe 24.02.2021).
V. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal, a apelação então interposta - carente de fundamentação e motivação - não merece ser conhecida, por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.